Tribunal: TJDFT
Processo: 0721213-45.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ARTS. 1.658 A 1.660 DO CC. PARTILHA DE VEÍCULOS E BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS PELAS PARTES NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PARTILHA IGUALITÁRIA DEVIDA. SUB-ROGAÇÃO DE BENS NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DO NOME DE CASADA. POSSIBILIDADE. DIREITO DE PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ausência de intimação do réu quanto aos documentos extemporaneamente juntados aos autos pela autora em réplica não enseja, por si só, cerceamento de defesa. É necessária a comprovação de efetivo prejuízo à parte, conforme exegese do art. 282, § 1o, do CPC. Os documentos colacionados não influenciaram no convencimento do d. magistrado sentenciante quanto à partilha de bens e o apelante sequer indicou a existência de prejuízo decorrente. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
2. O Código Civil, em seu art. 1.662, estabeleceu uma presunção de que os bens adquiridos de forma onerosa na constância do casamento são resultado do esforço comum dos cônjuges, salvo as hipóteses de incomunicabilidade expressamente previstas no referido diploma legal.
3. O veículo Ssangyong Kyron, placas OGM-5299, foi adquirido pelo réu/apelante na constância do casamento (em 24/06/2020), devendo, portanto, ser partilhado. O recebimento de valores pretéritos ao casamento (indenização trabalhista), não induz à conclusão de que adquirido com tal recurso.
4. O apartamento em Ceilândia/DF é bem exclusivo do apelante, pois adquirido antes do casamento, em abril/2015. Contudo, conforme adequadamente esclarecido na r. sentença, o imóvel foi financiado e a autora tem direito a ser indenizada pela soma da metade de todas as prestações do financiamento pagas no período compreendido entre 15/10/2018 (data do casamento) e a data da quitação, que ocorreu antes da separação de fato das partes.
5. É presumido, em virtude do regime de bens (art. 1.659, II, do Código Civil), o esforço de ambos no pagamento das prestações do financiamento do apartamento, prescindindo-se, para tal fim, da colaboração monetária, máxime quando não comprovado o pagamento exclusivo por uma das partes. Inteligência dos arts. 1658 e 1660 do Código Civil.
6. Os direitos e obrigações incidentes sobre o imóvel irregular situado na Chácara 25-A, Lote 09, Colônia Agrícola Cana do Reino, Taguatinga/DF, foram adquiridos pelo apelante na constância do casamento, em junho/2020. O apelante não demonstrou que o veículo Honda City, placas JEH-0068, utilizado como parte do pagamento no negócio, foi adquirido antes do casamento.
7. Registre-se que o réu, ora apelante, não indicou, tampouco demonstrou, quais seriam as dívidas comuns hábeis à partilha. Incabível sua inclusão após a sentença. Esta instância revisora não pode conhecer de pedido de partilha de empréstimos formulado em embargos de declaração opostos contra a sentença, sem prejuízo de eventual ação de sobrepartilha.
8. A manutenção do nome de casada após o divórcio é faculdade assegurada pelo § 2o do art. 1.571 do Código Civil. Por se tratar de um atributo da personalidade, a retirada ou manutenção do sobrenome cabe exclusivamente ao cônjuge que o adotou, sob pena de ofensa ao princípio constitucional de respeito à dignidade humana. Nessa linha, o acórdão 1247376, 07157344220188070003, Relator: Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 15/5/2020.
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.